Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA
diReIto pRocessuaL CíVeL. agRaVo de InstRumento. execução de título extRajudICIal. IndeFeRimento de uso do sistema snIpeR. ReCuRso despRovIdo.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em ação de execução de título extrajudicial. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do sistema SNIPER como meio autônomo de busca patrimonial na fase de cumprimento de sentença ou execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As informações do SNIPER são apresentadas em formato gráfico, sem trazer dados adicionais relevantes além dos que já podem ser obtidos por sistemas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
4. As ferramentas tradicionais de pesquisa patrimonial já foram deferidas no processo de origem e são mais eficazes, detalhadas e atualizadas. 5. O SNIPER, por sua natureza e finalidade, é voltado à atuação penal e de combate à corrupção, não sendo indispensável em casos típicos de execução cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER não é imprescindível para a efetividade da execução, quando já deferidos meios tradicionais de busca patrimonial como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.”